Tribunal: TJMT
Processo: 0013265-27.2016.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013265-27.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Comissão, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.713.541/0001-79 (EMBARGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGANTE), RAFAELA MARIA BRAGATO GRUBER - CPF: 465.881.618-08 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PREVIERO DE ARRUDA SAMPAIO - CPF: 441.947.748-25 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - CPF: 099.241.337-06 (ADVOGADO), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), MONICA NAOMI MURAYAMA - CPF: 354.136.718-06 (ADVOGADO), ANA PAULA PLAZZA AGUILAR - CPF: 456.190.498-09 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE FRANCO GARCIA - CPF: 444.410.268-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL -
PEDIDOS AUTORAIS ACOLHIDOS EM PARTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DEFINITIVA DO APONTAMENTO RESTRITIVO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018).

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo interposto pela ora agravante contra sentença de parcial procedência dos pedidos da autora,
se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0013265-27.2016.8.11.0002

AGRAVANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

AGRAVADA: J C Z DE MACEDO & CIA LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
contra decisão monocrática de desprovimento ao seu apelo em face de
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da a
ção
declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
, de parcial procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito, bem como que

a ré promova a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da sentença; julgar improcedente o pedido quanto aos danos morais;
“Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor e do réu em 50%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa.”

A agravante alega afronta aos artigos 935 e 937, I, do CPC e artigos 105, III, § 2º e 106, do RITJMT, visto que a apelação é um dos recursos nos quais é cabível a sustentação oral e, no presente caso, as partes não tiveram a oportunidade de sustentar suas razões na tribuna, tendo em vista o julgamento dos recursos de apelação por decisão monocrática.

Aponta nulidade, pois a decisão foi proferida em descompasso com o disposto no artigo 932, IV, do CPC; aduz que foi imputada a ela a produção de prova negativa (ou impossível), o que é vedado pelo ordenamento jurídico (artigo 373, § 2º, do CPC) e presumiu-se a inversão do ônus da prova, em contrariedade com o artigo 373, I e §1º, do CPC e do artigo 6º, VIII, do CDC.

Menciona em relação ao
“ponto “i”, a própria determinação de provar a “inexistência de inconsistências” e a “ausência de fraudes” demonstra que o ônus imposto à Gol não se justifica, nos termos do artigo 373, I e § 2º, do CPC
”; e relação ao
“ponto “ii”, verifica-se que a decisão agravada manteve o ônus probatório estabelecido pelo 1º Grau, à luz do CDC. Contudo, além de não ser, no presente caso, aplicável o CDC, pois a relação é de insumo e não de consumo, ainda que tal lei fosse aplicável, não haveria que se falar em presunção de inversão de ônus da prova”
.

Assevera que o f
ato é imputável unicamente à JCZ, que tem responsabilidade exclusiva pela utilização de seu
login
e senha intransferível. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para (i) reconhecer os vícios indicados a fim de que seja declarada nula a decisão agravada; (ii) subsidiariamente, que a decisão agravada seja reformada para dar provimento ao recurso de apelação da Gol, julgando integralmente improcedentes os pedidos da JCZ.

Conforme certidão de Id. 267905271, decorreu o prazo legal em 11.02.2025 sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se
de recurso de agravo interno interposto por

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
contra decisão monocrática de desprovimento ao seu apelo em face de
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da a
ção
declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
, de parcial procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito, bem como que

a ré promova a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da sentença; julgar improcedente o pedido quanto aos danos morais;
“Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor e do réu em 50%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa.”

Alega a agravante
afronta aos artigos 935 e 937, I, do CPC e artigos 105, III, § 2º e 106, do RITJMT, visto que a apelação é um dos recursos nos quais é cabível a sustentação oral e, no presente caso, as partes não tiveram a oportunidade de sustentar suas razões na tribuna, tendo em vista o julgamento dos recursos de apelação por decisão monocrática; aponta nulidade, pois a decisão foi proferida em descompasso com o disposto no artigo 932, IV, do CPC.

Pois bem.

Em relação ao julgamento monocrático do recurso de apelação, autorizado nas hipóteses previstas no artigo 1.011, I do CPC, verifica-se, no caso, a hipótese de aplicação do princípio
“pas de nullité sans grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno com possibilidade de deferimento de sustentação oral, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido, de modo que rejeito a preliminar.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2
.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Quanto ao mérito, o agravante cita que
foi imputado a ela a produção de prova negativa (ou impossível), o que é vedado pelo ordenamento jurídico (artigo 373, § 2º, do CPC) e presumiu-se a inversão do ônus da prova, em contrariedade com o artigo 373, I e §1º, do CPC e do artigo 6º, VIII, do CDC.

Menciona em relação ao
“ponto “i”, a própria determinação de provar a “inexistência de inconsistências” e a “ausência de fraudes” demonstra que o ônus imposto à Gol não se justifica, nos termos do artigo 373, I e § 2º, do CPC
”.

Em relação ao
“ponto “ii”, verifica-se que a decisão agravada manteve o ônus probatório estabelecido pelo 1º Grau, à luz do CDC. Contudo, além de não ser, no presente caso, aplicável o CDC, pois a relação é de insumo e não de consumo, ainda que tal lei fosse aplicável, não haveria que se falar em presunção de inversão de ônus da prova”
.

Assevera que o f
ato é imputável unicamente à JCZ, que tem responsabilidade exclusiva pela utilização de seu
login
e senha intransferível.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
A pessoa jurídica ingressou com a demanda ao argumento que
presta serviços de correspondente para a ré na venda de passagem aéreas com comissão fixa de 10% para cada tipo de passagem aérea vendida; citou que no mês de abril/2016, ao receber um extrato de passagens vendidas em seu e-mail, verificou que haviam sido vendidas varias passagens aéreas em seu “
login”
que não foram realizadas por ela; procurou solucionar a questão, mas nada foi resolvido.

A ré mencionou que
as emissões foram realizadas em ambiente virtual devidamente autenticado através da utilização de
login
e senha de acesso, dos quais a autora dispunha desde a realização do seu cadastro junto ao sistema de emissão de passagens; aduziu que não existem provas concretas acerca da culpa da GOL, mas apenas meras situações hipotéticas de que a falha teria ocorrido no sistema da companhia aérea.

Pois bem. A Magistrada consignou que diante da
“alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas, pois não constituiu prova idônea à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.”

Ademais, a autora enviou e-mail para
precençao@golnaweb.com.br
indicando que as compras de passagens aéreas foram realizadas com localizadores diferentes; em e-mails trocados entre o gerente da ré e a Prevenção – setor de perdas, que não identificaram vulnerabilidade que permitissem emissões sem validação por
login
e senha do emissor.

Constataram “localizadores voados” e indicaram os correspondentes IPs e a autora, em consulta ao site localiza IP, demonstrou que as emissões foram realizadas nos estados da Bahia e São Paulo, diverso do município de localização da autora.

Embora não tenha identificado vulnerabilidade no sistema de emissão de passagens, a autora demonstrou a emissão por vários localizadores e de estados diversos, o que atraiu para a ré o ônus demonstrar a inexistência de inconsistência em seus sistemas, bem como, ausência de fraude.

Estabelece o artigo 373, II do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMISSÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS. COBRANÇA INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS MANTIDOS. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1- Caso concreto em que as provas dos autos comprovam que a compra de passagens aéreas, apesar de realizada com login e senha da agência de turismo, ocorreu de maneira fraudulenta, sendo, pois, indevida a cobrança dos respectivos valores
. (...)”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0028663-93.2016.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito – Fraude perpetrada por terceiros -
Autora que na condição de agência de viagens, se utiliza do sistema da ré para emissão de bilhetes aéreos, pacotes turísticos e estadia em hotel – Falha no sistema de segurança da empresa ré que permitiu a aquisição de produtos sem a instalação do token necessário para tanto – Sentença de procedência da ação principal e improcedência do pleito reconvencional – Insurgência da CVC – Não acolhimento - Impossibilidade de se atribuir à autora a responsabilidade pelo pagamento dos débitos decorrentes de transação realizada mediante fraude – Fraude perpetrada com utilização de login da colabora da autora
, a qual não possuía token ativo para finalizar a emissão de bilhete aéreos ou estadia em hotéis –
Endereço de IP utilizado para aquelas aquisições que ocorreu em local distante em que sediada a empresa autora, a qual possui sede no Estado de Rondônia, enquanto as emissões questionadas deram-se no estado de São Paulo - Reconhecimento de falha no sistema de segurança da ré corretamente verificado – Declaração de inexigibilidade dos débitos que era de rigor – Sentença mantida – Apelo desprovido
.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 0004429-65.2021.8.26.0554 Santo André, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 07/12/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023).

Em relação ao apelo da autora, argumenta que a Magistrada julgou improcedente o pedido de dano moral, apontando como fundamento a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, mas a restrição de crédito preexistente em nome da apelante não exime o caráter ilícito e danoso da conduta da ré.

Menciona que a Súmula 385 do STJ não pode ser aplicada de forma automática e descontextualizada, especialmente quando a nova negativação decorre de um ato ilícito praticado pela própria ré; narra que após reconhecer a fraude, a ré bloqueou o
login
da autora sem fornecer uma nova credencial, impossibilitando-a de realizar vendas e causando-lhe significativo prejuízo financeiro.

Todavia, diante da prévia
restrição de crédito em nome da autora, não comprovou ou trouxe indícios de que a citada negativação é objeto de fraude ou que tenha ajuizado demanda para discuti-la.

Nesse passo, incide o disposto na Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Precedente:

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS NÃO EFETUADAS – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DÍVIDA INEXIGÍVEL – INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NO PERÍODO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA 385 STJ – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
” (TJ-SP - Apelação Cível: 10017458620238260003 São Paulo, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 01/11/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos e majoro
os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025